Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Número do processo: 0708549-39.2021.8.07.0005
Classe judicial: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO (10943)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
REU: MAIK PEDRO MACIEL DE MOURA

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. DEVIDAMENTE APLICADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Réu condenado pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.
2 - O crime em análise, nos termos do art. 147, CP, consuma-se com ameaça a alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico. Ou seja, não se exige que o autor leve a cabo o prometido contra a vítima, porque se trata de crime formal, não se exigindo a produção do resultado naturalístico, com a alteração da situação no mundo fático.
3 - É importante destacar que nos delitos praticados em situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, desde que em consonância com as demais provas dos autos, assume especial relevância, pois, na maioria dos casos, tais condutas são perpetradas na ausência de testemunhas. Desse modo, o argumento de que não existem nos autos provas robustas para se manter um decreto condenatório não merece prosperar, visto que a palavra da vítima foi coerente e harmônica em ambas as fases processuais e, além disso, estão corroboradas por outros elementos probantes, em especial, o testemunho do seu tio, o qual presenciou os fatos narrados na inicial.
4 - In casu, inobstante alegue a defesa que não se pode calcar uma condenação em palavra de terceiros, certo é que, no caso em apreço, diferentemente do que tenta induzir, a palavra do tio da vítima encontra-se em consonância com o depoimento da própria vítima, que já foi objeto de outras condutas da mesma espécie praticadas pelo imputado. O que se vislumbra dos depoimentos prestados em juízo, tanto da vítima, quanto do seu tio, que foram descritos na sentença, da qual, peço vênia, para fazer referência, no intuito de não realizar repetições desnecessárias, in verbis:
5 – É devida a fixação de regime mais gravoso do que a pena, em tese, indica, quando o imputado é reincidente e, ainda, evidencia circunstância judicial desfavorável, como forma de prevenção e retribuição penal, tudo na linha do art. 33, § 2o, b c/c o §3o do Código Penal, o qual tem sido seguido diuturnamente por esta Corte de Justiça.
6 - Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1643051/MS e 675874/MS, é possível a condenação do réu ao pagamento de danos morais decorrentes de crimes praticados com violência doméstica, desde que “haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
7 - Cuida-se, na espécie, de dano moral in re ipsa, o qual não se exige a comprovação da extensão do dano em relação à vítima, uma vez que decorre da própria prática delituosa ocorrida em contexto de violência doméstica contra a mulher. Outrossim, destaca-se que houve pedido pelo Ministério Público na denúncia e o valor indenizatório mínimo fixado é proporcional às circunstâncias do caso, situação econômico-social do ofensor.
8 – Apelação conhecida e desprovida.